Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719660-48.2020.8.07.0007 RECORRENTES: FRANCISCO OLAVO BEZERRA LOPES, MANOEL FARIAS DA SILVA, MARA PEREIRA DA SILVA, MARIA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. EMPRESA CONTRATADA PARA FORNECER CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sem a demonstração da participação nas tratativas ou mesmo no ato jurídico, não é possível cogitar da responsabilidade solidária pelos prejuízos causados aos suplicantes. 2. No caso concreto, não há comprovação e nem mesmo alegação de que a empresa contratada para fornecer cartão de crédito pré-pago, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, faça parte do grupo econômico que planejou o esquema de pirâmide financeira, de forma que inexiste solidariedade presumida por tal circunstância. 3. Para além disso, o MM. Juiz “a quo” reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, concluindo pela existência de litisconsórcio facultativo e não-unitário. Assim, não poderia o magistrado impor à parte demandante contra quem deveria litigar, indicando nominalmente quais os réus deveriam compor o polo passivo da ação. 4. Recurso da corré Zen Card Soluções em Pagamentos S/A conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 99, defendendo fazer jus à gratuidade de justiça. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma; b) artigo 85, § 2o, sustentando que não podem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais à ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA, em razão de ter sido reconhecida a sua ilegitimidade passiva, pois foi o magistrado, de ofício, que a acrescentou na lide. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA pede para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232, e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações referentes à ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA sejam realizadas em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232, e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009